Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-47.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801078-47.2023.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MAYRA FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. TÍTULO DE MESTRADO. PAGAMENTO RETROATIVO. ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando à incorporação do adicional de qualificação de 15%, previsto no art. 140, II, da Lei Municipal nº 1.179/2014, em razão da obtenção de título de mestre, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas a partir do protocolo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento ultra petita ao condenar o Município ao pagamento retroativo do adicional de qualificação; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao adicional pleiteado, nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de qualificação encontra respaldo legal nos arts. 139 e 140 da Lei Municipal nº 1.179/2014, sendo devido a partir da apresentação do diploma, o que foi devidamente comprovado nos autos pela servidora autora.

O pedido de pagamento retroativo constou expressamente na petição inicial, no item “e” dos pedidos, afastando a alegação de julgamento ultra petita.

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, foi devidamente observado, pois o juízo a quo proferiu sentença dentro dos limites da demanda.

A ausência de pagamento do adicional de qualificação, mesmo após o cumprimento dos requisitos legais pela servidora, caracteriza descumprimento de norma legal pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de qualificação previsto em lei municipal é devido ao servidor que comprova o cumprimento dos requisitos legais, incluindo a apresentação do diploma de mestrado.

A condenação ao pagamento retroativo do adicional de qualificação, expressamente requerido na petição inicial, não configura julgamento ultra petita.

O princípio da congruência impõe ao juiz observar os limites do pedido, o que foi atendido no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; Lei Municipal nº 1.179/2014, arts. 139 e 140.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO ajuizada por MAYRA FERREIRA SOARES, com o objetivo de obter a incorporação do adicional de qualificação de 15% previsto no art. 140, II, do Regime Jurídico Único do Município, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas a partir do protocolo administrativo.

Alega a parte autora que, na condição de servidora pública municipal, concluiu curso mestrado, habilitação que lhe dá direito ao adicional de qualificação conforme previsão expressa no regime jurídico municipal.

Sustenta que protocolou administrativamente o pedido de concessão do referido adicional, o qual foi indeferido ou ignorado pela Administração Pública. Em suas palavras, “houve requerimento administrativo anterior, com a apresentação do respectivo diploma, sendo o pleito ignorado pelo ente municipal”.

Aduz que a omissão violou direito líquido e certo amparado em norma legal e de eficácia plena. Para reforçar sua alegação, argumenta que o adicional de qualificação tem natureza de direito adquirido e que a negativa do Município fere os princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública.

Sustenta ainda que, sendo verba de caráter permanente, a pretensão de cobrança retroativa está limitada ao prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, contados do protocolo administrativo.

Por fim, requer que o Município seja condenado a incorporar o adicional de qualificação de 15% ao seu contracheque e ao pagamento das diferenças retroativas a contar da data do protocolo administrativo, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE SALVATERRA alegou, em sede de apelação, a existência de nulidade da sentença por excesso de julgamento (sentença ultra petita), sob o fundamento de que o Juízo concedeu valor retroativo desde o protocolo administrativo, sem que tal pedido tivesse sido expressamente requerido na petição inicial. Em reforço, argumenta que a decisão de primeiro grau excedeu os limites do pedido inicial, o que ofende o princípio da adstrição e enseja a nulidade parcial da sentença nos termos do art. 492 do CPC.

Sustenta ainda que, tratando-se de nulidade absoluta, poderia ser reconhecida de ofício, mas que, no caso em tela, o vício afeta a validade da sentença como um todo, pois foi a base principal da condenação.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a sentença ultra petita deve ser anulada ao menos na parte que extrapola o pedido.

Por fim, requer que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheça e dê provimento ao recurso, anulando a sentença combatida por vício de julgamento extra petita, na medida em que concedeu provimento a pedido não formulado na petição inicial, qual seja, o pagamento retroativo do adicional de qualificação.

As contrarrazões foram apresentadas no id-23437555 - Pág. 01/04.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A matéria tratada diz respeito a sentença que reconheceu o direito ao recebimento de adicional de qualificação a apelada, com base no previsto no art. 139 e 140 da Lei Municipal nº 1.179/2014, nos seguintes termos:

“Art. 139. Fica instituído o Adicional de Qualificação - AQ, destinado aos servidores efetivos, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de curso de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito.

(...)

Art. 140. O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre o Vencimento Básico do servidor, da seguinte forma:

(...)

II - 15% (quinze por cento) para o título de mestre;

(...)

§ 3º O Adicional de Qualificação - AQ será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado.”

Verifico que a apelada preencheu todos os requisitos para receber o adicional em questão, pois obteve título de mestre, conforme se verifica do id-23437537 - Pág. 5, mas ainda assim o Municio apelante não vem pagando o adicional em questão a apelada, ensejando a existência do direito pleiteado na inicial.

Ademais, também verifico que a sentença encontra de acordo com pedido da inicial, não se caracterizando a existência de sentença
ultra petita
, consoante bem observou o parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:

“
O princípio da congruência, disciplinado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão sobre questão não suscitada pelas partes ou condenar a parte em objeto diverso do que foi demandado.

A sentença ultra petita ocorre quando o juiz julga além do que foi pedido pela parte, em desrespeito a esse princípio.

No caso concreto, o Município apelante alega que a sentença teria sido ultra petita por condenar ao pagamento dos valores retroativos do adicional de qualificação, os quais, segundo o apelante, não teriam sido objeto de pedido na petição inicial.

Da análise dos autos, observa-se que tal alegação não procede. Na petição inicial (ID 23437536), a autora, ora apelada, formulou expressamente, no item "e" dos pedidos (fl. 7), o seguinte requerimento: "e) No mérito, caso a autocomposição não resulte êxito, requer a procedência do pedido, para que seja concedido o adicional de qualificação no percentual de 15%, devendo o Requerido ser condenado a devolver todo o retroativo da parte, atualizado monetariamente;"

Dessa forma, resta evidente que o pedido de pagamento dos valores retroativos foi expressamente formulado na petição inicial, o que afasta por completo a alegação de julgamento ultra petita.”

Assim, o MM. Juízo a quo apreciou corretamente a matéria em questão e a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, sou pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/08/2025